Tribunal: TJMT
Processo: 1024374-42.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024374-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CEILA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 299.611.571-68 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 362.826.968-79 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), AMANDA PERANOVICH - CPF: 426.336.588-73 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 362.826.968-79 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), AMANDA PERANOVICH - CPF: 426.336.588-73 (ADVOGADO), CEILA MARIA DE SIQUEIRA - CPF: 299.611.571-68 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO INTERPOSTO POR CEILA MARIA DE SIQUEIRA E DESPROVEU O APELO DE CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.

E M E N T A

APELANTE(S):

CEILA MARIA DE SIQUEIRA e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO(S):

CEILA MARIA DE SIQUEIRA e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALSIDADE DE ASSINATURA.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO
DA RÉ CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, promovida por beneficiária de aposentadoria que teve descontos em seu benefício a título de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, cuja falsidade foi atestada por perícia grafotécnica. Sentença determinou a declaração de inexistência do débito, restituição simples dos valores descontados e condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regularidade dos descontos; (
ii
) estabelecer a possibilidade de restituição dos valores descontados; (
iii
) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (
iv
) determinar se é cabível a compensação de valores supostamente creditados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por fraudes no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, devendo zelar pela segurança dos contratos.

Comprovada por laudo pericial a falsidade da assinatura nos contratos apresentados, resta evidenciada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a irregularidade dos descontos realizados.

A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura lesão à dignidade da pessoa e enseja dano moral indenizável, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

Não se admite a compensação de valores supostamente creditados sem a devida comprovação nos autos da efetiva disponibilização e utilização pela autora, sendo insuficientes meras telas sistêmicas apresentadas pela instituição ré.

O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso adesivo da parte autora, nos termos dos
arts
. 1.007 e 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência da dívida e determina a restituição simples dos valores descontados.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, ainda que não comprovado prejuízo concreto.

A compensação de valores em favor do banco somente é admissível mediante prova
robusta da efetiva disponibilização ao consumidor.

O recurso é considerado deserto se não comprovado o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil,
arts
. 1.007 e 932, III
,
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §1º, I e art. 42, parágrafo único
,
Código Civil, art. 186

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479
,
AgInt
no REsp 1954913
; TJMT,
0000930-93.2013.8.11.0094
,
0052493-91.2013.8.11.0041
,
1001724-98.2021.8.11.0003
,
1001592-11.2021.8.11.0013
e
1038331-93.2021.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por CHINA CONSTRUCTION BANK BRASIL BANCO MÚLTIPLO SA (ID 191878329) e por CEILA MARIA DE SIQUEIRA (ID 194078027 - recurso adesivo) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (ID 189016530), que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

CEILA MARIA DE SIQUEIRA,
com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de
CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A.,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos,aduzindo:

“Que, é aposentada como servidora pública federal; que, em 07/07/2014, firmou contrato de empréstimo junto ao Banco Bradesco S.A. no valor de R$ 57.592,52 (cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos); que, em 05/03/2017, os descontos começaram a ser realizados em nome da instituição financeira ré, referente a um suposto contrato de portabilidade (contrato nº 16-45786/17013); que, não firmou negócio jurídico com a empresa ré; que, até o presente momento, foram realizadas o pagamento de 43 (quarenta e três) parcelas ao banco ré, totalizando o valor de R$ 45.299,74 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos); que, os descontos foram suspensos pelo Banco Central em 02/2021; que, assim, requer a procedência da ação, com a declaração da inexistência dos débitos lançados pela ré, bem como a devolução em dobro do montante pago, a condenação da ré ao pagamento de danos morais e aos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 91.993,38 (noventa e um mil novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos)”.

O pedido de parcelamento das custas foi deferido, bem como foi deferido o requerimento de tutela provisória de urgência. Em contrapartida, indeferiu-se o pleito de inversão do ônus da prova e deixou-se de designar audiência preliminar de conciliação, em conformidade com as decisões de (Ids. 74324958 e 93279626), não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, apresentara contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, requerendo a improcedência da ação, bem como a condenação da autora nos ônus
da
sucumbência. Junta documentos.

Houve impugnação à defesa.

Deferiu-se a inversão do ônus da prova e a prova pericial requerida pela parte autora, nomeando-se perito grafotécnico, tendo sido acostado o Laudo Pericial ao (Id. 172187228).

Homologou-se o laudo pericial e, em seguida, a parte autora apresentou memoriais. Por outro lado, a parte ré deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme a certidão de decurso de prazo (Id. 185153302), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Ceila
Maria de Siqueira
ingressou neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor do
Ccb
– China
Construction
Bank (Brasil) Banco
Multiplo
S.A.
, para que seja declarada a inexistência dos débitos lançados pela empresa ré, em razão do narrado na exordial.

No caso em tela, a pretensão da parte autora é a declaração de inexistência do débito, bem como a restituição em dobro da quantia paga e a reparação por danos morais, uma vez que, segundo a
inicial, a empresa ré realizoucobrança indevida em seu benefício previdenciário. Alega a autora que desconhece a suposta contratação das cédulas de crédito bancário junto à instituição bancária ré.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas aos autos, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento. Apesar da versão defensiva trazida na contestação, entendo que há provas suficientes para demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial deve ser debitado à empresa ré, que não tomou as providências necessárias no momento da suposta contratação das cédulas de crédito bancário.

Ressalta-se que a empresa ré, ao apresentar sua defesa, tenta desacreditar a tese levantada pela autora, afirmando que ela contratou os serviços ora impugnados e que os valores descontados correspondem aos valores devidos pela contratação das cédulas de crédito bancário, de modo que a conduta da ré está amparada no exercício regular dos direitos do credor.

Contudo, não obstante a empresa ré tenha apresentado o suposto contrato firmado entre as partes, o Laudo Pericial
Grafoscópico
de (Id. 172187228) concluiu:
“Após finalizar os exames periciais sobre as cédulas de crédito bancário anexadas aos ids. 102260658 e 102260660, conclui-se que não há indícios de que as assinaturas lançadas nesses documentos tenham partido do punho da requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra.
Ceila
Maria de Siqueira”.

Dessa forma, restou suficientemente comprovada a existência de falha na prestação do serviço ofertado pela empresa ré, uma vez que não comprovou os moldes da contratação do serviço (cédulas de crédito bancário), não sendo aplicável o instituto do “exercício regular de direito” no tocante à realização de desconto no benefício previdenciário da parte autora, mesmo porque é impossível a cobrança de crédito inexistente (leia-se: comprovado pela perícia grafotécnica que não foi contratado pela parte autora).

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ASSINATURA APOSTA POR TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Diante da negativa da parte autora quanto à existência do débito, objeto da inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, impõe-se ao réu o ônus de comprovar a regularidade da contratação, da cobrança e do subsequente registro, por se tratar de prova impossível (prova diabólica) para aquele -
Comprovado por perícia grafotécnica que a parte autora não assinou o contrato objeto da lide, deve a dívida ser declarada inexistente, bem como reconhecida a ilicitude da negativação
- Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227) - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida gera para a pessoa jurídica o dano moral, in
re

ipsa
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.”
(TJ-MG - AC: 10000220038053001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.
(TJMT. RAC nº 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível.”
(TJ-MT 10144661220198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Desta feita, o desconto realizado no benefício previdenciário da parte autora foi indevido, gerando dano moral(artigo 186 do Código Civil c/c artigo 14, §1º,
n.I
, do Código de Defesa do Consumidor).

Portanto, diante da declaração de inexistência do débito,há que se determinar a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora,na forma simples, uma vez que o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a repetição doindébitona forma simples, e não emdobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Eis a jurisprudência:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEREPETIÇÃODEINDÉBITO– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – APLICAÇÃO DO CDC – TARIFAS DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS E CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO
– CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NAFORMASIMPLES– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte apelante, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados na origem para negar seguimento ao reclamo. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida. Consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN, no caso de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade ou a capitalização de juros, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao aluguel do bem, no período contratado, acrescido o valor residual referente a opção de compra.
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir arepetiçãodoindébitonaformasimplesno caso de cobrança indevida.
É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.”
(N.U 0052493-91.2013.8.11.0041
, ,
ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019,
Publicado
no DJE 11/10/2019)

Com efeito, tem-se que é ilegal o desconto feito pela parte ré, devendo ser reconhecida a inexistência do débito cobrado, bem como o dever da ré de indenizar pelos danos morais.

Tratando-se o caso dos autos de desconto indevido em benefício de aposentadoria, inconteste que estes lhes causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
máxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

Nesse sentido:

“RECURSODE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº479do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto na aposentadoria de cédulas de crédito bancário não contratadas, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como a de devolver, na forma simples, os valores cobrados indevidamente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MAJORADA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples, se não há comprovação da má-fé.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

(N.U 1001724-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC).”
(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,cabe fixaro valor deR$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Além disso, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Portanto, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da demanda.

Assim, face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”promovida por
CEILA MARIA DE SIQUEIRA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
CCB – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada nos autos, para:

a)

ratificar
a liminar concedida pela decisão de(Id.93279626);

b)
declarar
a inexigibilidade e inexistência do Contrato nº 16-45786/17013, uma vez que a perícia grafotécnica comprovou que as cédulas de crédito bancário não foram contratadas pela parte autora;

c)

condenar
a parte ré a realizar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;

d)
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de morade 1% ao mêsa contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material(art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

e)
condenar

a parte ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento)sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID.
297175025
), a parte recorrente
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Validade do contrato e regularidade dos descontos
;

2. Impossibilidade de restituição de valores já pagos
;

3. Inexistência de danos morais
;

4. Necessidade de compensação de valores
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão quanto à restituição de valores, compensando os valores já recebidos pela recorrida, e seja consignada a inexistência de danos morais.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – Sentença (39108879) – PJE 1º Grau)
e preparo recolhido (ID.
297911877
).

Contrarrazões (ID.

297175031
)
da Autora,
pelo desprovimento recursal.

Em suas razões de recurso adesivo (ID 194078027), a parte Recorrente CEILA MARIA DE SIQUEIRA invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de restituição em dobro

2. Majoração da indenização por danos morais

3. Majoração dos honorários advocatícios

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados, majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), e majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes – Intimação (40529366) – PJE 1º Grau) e preparo não recolhido ante o pedido de justiça gratuita (ID. 297917363).

Contrarrazões (ID.

297175035) da
Ré,
alegando violação ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito
, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CEILA MARIA DE SIQUEIRA e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO(S):
CEILA MARIA DE SIQUEIRA e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inadmissibilidade do Recurso de CEILA MARIA DE SIQUEIRA

A parte Apelante apresentou tempestivamente recurso de Apelação adesivo desacompanhado do respectivo preparo.

Em razão disso, este relator determinou que a Recorrente apresentasse d
ocumentos que demonstrem o estado de miserabilidade ou que efetuasse o pagamento do preparo recursal no prazo legal.

No entanto, a
Apelante,
ainda que
devidamente intimad
a
da referida decisão, não apresentou o comprovante
de hipossuficiência ou recolhimento das custas recursais (ID. 301350384)
.

Com isso
, o presente apelo não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1
.
007

e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso,transcrevo
:

“
Art. 1.007
.No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

" Art. 932:Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”. (Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação, impõem o reconhecimento da deserção e
,
por conseguinte
,
o não conhecimento do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM
DOBRO .
NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (
art
.
1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.
3 .
A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do
STJ .
Precedentes. 4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
5 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1941293 SP
2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2022)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ PEDIDO DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão contratual, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com fixação de juros remuneratórios na taxa média do Banco Central, restituição simples de valores pagos a maior, correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação. O apelante foi intimado para regularizar o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas efetuou o pagamento em valor simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo banco recorrente, diante do recolhimento do preparo recursal em valor simples, após intimação para pagamento em dobro, conforme exigência do art. 1.007, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação para regularização do preparo recursal determina, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recolhimento em dobro do valor devido, sob pena de deserção. O recolhimento simples, após intimação para pagamento em dobro, não supre o requisito de admissibilidade recursal, sendo inadmissível a complementação posterior, conforme art. 1.007, § 5º, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a deserção nos casos em que a parte, intimada para o recolhimento em dobro, efetua apenas o pagamento simples. Tratando-se de requisito objetivo de admissibilidade recursal, a ausência de regular recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso por deserção, sem possibilidade de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido por deserção. Tese de julgamento: O recurso de apelação é considerado deserto quando, intimado para recolhimento em dobro do preparo nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o recorrente efetua apenas o pagamento simples, sendo inaplicável a complementação posterior. A deserção, como vício objetivo de admissibilidade, impede o conhecimento do recurso, ainda que tenha havido tentativa parcial de regularização. A regra do art. 1.007, § 4º, do CPC deve ser interpretada de forma estrita, não comportando mitigação à luz da instrumentalidade das formas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1941293/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1806437/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1702702/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJMT, AI 1007746-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024; TJMT,
AgReg
1003829-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024. (N.U 1002341-23.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Assim, verificada a ausência de comprovação do direito à justiça gratuita e o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, resta inviabilizado o conhecimento do recurso, por ausência do pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade formal, configurando-se, portanto, a deserção.

Diante do exposto, não conheço do recurso
de
CEILA MARIA DE SIQUEIRA
, com fundamento nos artigos 932 e 1.007 do Código de Processo Civil.

Violação ao princípio da dialeticidade

No caso, considerando a inadmissibilidade do recurso da parte autora, resta prejudicada a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela ré em contrarrazões.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o recurso de apelação interposto pela CHINA CONSTRUCTION BANK BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal, com tempestividade e preparo devidamente comprovados nos autos.

Reitero tratar-se de re
curso contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a autora alegou que vinha sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 164578617013) que não havia firmado com o banco réu.

A sentença declarou a inexistência e inexigibilidade do contrato, com base em prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas constantes
nos documentos contratuais, condenando o banco réu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

A parte Apelante, em suma, defende a validade do contrato impugnado, argumentando que a autora obteve benefícios com o empréstimo, tanto pela quitação de contrato anterior quanto pelo recebimento de valores em sua conta.

Sustenta ainda a impossibilidade de restituição dos valores já pagos, pois os descontos teriam decorrido de negócio jurídico válido.

Alega também a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero dissabor que não caracteriza abalo à personalidade.

Por fim, requer que, caso seja mantida a declaração de inexistência do contrato, seja determinada a compensação dos valores creditados em favor da autora.

Lado outro, a parte Apelada assevera que as assinaturas constantes dos contratos são falsificadas, conforme confirmado pelo laudo pericial, e que jamais contratou o refinanciamento objeto da lide.

Afirma que o banco réu juntou documentos referentes a contratos diferentes do questionado, e que é responsável pelos danos decorrentes da fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença reconheceu acertadamente a falsidade da contratação e os danos dela decorrentes.

Passo à análise das teses recursais.

1. Validade do contrato e regularidade dos descontos

A recorrente diz que o contrato de portabilidade 15-37745/17013 emitido em 14 de março de 2017 entre as partes é legitimo
, o qual posteriormente foi refinanciado através da Cédula de Crédito Bancário
16-45786/17013
emitida em 21/03/2017
, motivo pelo qual os descontos realizados em benefício previdenciário da Recorrida foram regulares.

O ponto fulcral da presente demanda cinge-se à verificação da existência e validade do negócio jurídico consubstanciado no contrato de empréstimo consignado nº 164578617013, objeto da impugnação autoral, e, por conseguinte, a legitimidade dos descontos efetivados no benefício previdenciário da apelada.

Da acurada análise dos elementos probatórios carreados aos autos, observa-se que a perícia grafotécnica realizada (ID
.
297175011) concluiu, de maneira
inequívoca, pela inautenticidade das assinaturas apostas
nos contratos acima mencionados
.

Ainda que a
instituição financeira apelante argument
e
que a autora haveria firmado contrato anterior (nº 15-37745/17013) e posteriormente realizado o refinanciamento desse contrato, originando o contrato sub judice
,
tal alegação não possui o condão de afastar a robusta prova técnica produzida nos autos.

É imperioso ressaltar que a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos derivados de fraudes e delitos perpetrados por terceiros no âmbito de operações bancárias é de natureza objetiva, conforme cristalizado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Esse
entendimento encontra respaldo no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Nes
t
e diapasão, tendo o banco réu incorrido em falha no seu dever de diligência ao não verificar adequadamente a autenticidade da assinatura no contrato, deve responder pelos danos experimentados pela autora, independentemente de ter sido, também ele, vítima de fraude perpetrada por terceiros, pois tal risco é inerente à atividade econômica explorada.

Em sentido idêntico, julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução simples dos valores descontados de benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais e honorários de 15% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) vinculação ao laudo pericial; (
ii
) falha na prestação do serviço; (
iii
) responsabilidade objetiva por fraude; (
iv
) ocorrência de dano material e moral; (v) compensação de valores creditados; (vi) revisão dos honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial grafotécnico, elaborado por perito nomeado judicialmente sob o crivo do contraditório, concluiu pela inexistência de compatibilidade entre as assinaturas questionadas e os padrões gráficos da autora. 4. A ausência de prova da
contratação configura falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fortuito interno, conforme Súmula 479/STJ. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário sem relação jurídica válida configura ato ilícito passível de reparação por danos materiais e morais. 6. A compensação de valores eventualmente recebidos pela autora é possível, desde que demonstrado que os valores foram efetivamente creditados em conta de sua titularidade, matéria a ser aferida em sede de liquidação de sentença. 7. O valor fixado a título de danos morais revela-se adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e à finalidade pedagógica da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e autoriza a declaração de inexistência da dívida. 1. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT,
Ap

Cív
1012275-72.2023.8.11.0002, j. 05.07.2025; TJMT,
Ap

Cív
1029978-18.2020.8.11.0003, j. 14.06.2025. (N.U 1000968-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUDENTE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. “Atestada a falsidade
da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente. (TJMT. RAC nº 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).” Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em folha de pagamento por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. (N.U 1036770-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Destarte, não merece acolhida a alegação de validade do contrato e regularidade dos descontos, diante da contundente prova pericial que evidenciou a falsidade das assinaturas nos documentos contratuais, configurando vício insanável na formação do negócio jurídico.

2. Impossibilidade de restituição de valores já pagos

A instituição financeira apelante argumenta pela impossibilidade de restituição dos valores já descontados do benefício previdenciário da autora, ao fundamento de que os valores cobrados decorreriam de contratação válida.

Entrementes, uma vez reconhecida a inexistência do contrato por vício de consentimento (falsidade da assinatura), os descontos realizados no benefício previdenciário da autora revestem-se de manifesta ilicitude, caracterizando enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

A sentença recorrida determinou a restituição dos valores na forma simples, e não em dobro, adotando posicionamento mais favorável à instituição financeira, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que a repetição em dobro somente é cabível quando evidenciada a má-fé do fornecedor, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Da mesma forma, a jurisprudência:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais.
Descontos Indevidos Em Benefício Previdenciário. Preliminar De Ilegitimidade Passiva Afastada. Fraude Comprovada. Inexistência De Contratação. Repetição Do Indébito Na Forma Simples. Dano Moral Afastado. Recursos Parcialmente Providos. I. Caso Em Exame 1. Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a inexistência de contratação válida de serviços que motivaram descontos em benefício previdenciário do Autor, determinou a restituição dos valores descontados em dobro e condenou os Réus ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: i) saber se os Apelantes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
ii
) saber se a contratação foi válida e justifica os descontos realizados; e
iii
) saber se estão presentes os requisitos para restituição do indébito em dobro e para a indenização por danos morais. III. Razões De Decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada. Os réus integram a cadeia de fornecimento, sendo responsáveis solidários nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC. 4. Laudo pericial grafotécnico atestou a falsidade da assinatura no contrato apresentado, demonstrando a inexistência de relação jurídica válida. 5. Diante da ausência de contratação válida, os descontos são indevidos e devem ser restituídos de forma simples, já que não comprovada má-fé da parte Apelante. 6. A fraude contratual, por si só, não gera dano moral. No caso concreto, não houve comprovação de abalo à subsistência do consumidor ou outros elementos que caracterizem ofensa à sua esfera psíquica. IV. Dispositivo E Tese 7. Recursos parcialmente providos para afastar a condenação por danos morais e fixar a restituição do indébito na forma simples. Tese de julgamento: “1. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente o fornecedor que, embora não tenha vínculo direto com o consumidor, contribui para o evento danoso. 2. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando ausente a má-fé do fornecedor. 3. A fraude em contratação bancária não gera, por si só, dano moral, salvo demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 34; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1640506/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.11.2017, DJE 23.11.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000720-69.2021.8.11.0021, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025, DJE 24.06.2025. (N.U 1000720-69.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

No caso em tela, diante da constatação de falsidade das assinaturas nos contratos, os descontos efetivados no benefício previdenciário da autora são indubitavelmente indevidos, sendo imperativa a sua restituição, conforme determinado na sentença vergastada.

3. Inexistência de danos morais

Alega
, também,
a apelante a inexistência de danos morais indenizáveis, sustentando tratar-se de mero dissabor cotidiano, insuscetível de afetar atributos da personalidade da autora.

Ocorre que os descontos indevidos em benefício previdenciário, que ostenta natureza alimentar, perpetrados por período prolongado (a autora alega terem sido realizados 43 descontos), transcendem o mero aborrecimento do cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade passível de compensação pecuniária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário

são suficientes para caracterizar o dano
moral
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS .
"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
VEDAÇÃO .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no REsp: 1954913 CE 2021/0261217-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022)

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS INCIDENTES A PARTR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Evidenciada a
prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, sobre os danos morais incidem juros a partir do evento danoso, devendo ser mantida a sentença. (N.U 1038331-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

A irregularidade do contrato, considerando a não anuência da autora, e, via de consequência, a realização dos descontos de forma indevida
interferem diretamente na subsistência do beneficiário
.

No caso
em exame
, a situação se agrava pela fraude na contratação, evidenciando falha no dever de segurança da instituição financeira, que possibilitou a realização de operação bancária com assinaturas falsificadas.

Portanto, caracterizado o dano moral, mostra-se devida
a
indenização fixada na sentença, cujo valor não se revela excessivo, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

4. Necessidade de compensação de valores

Por derradeiro, a apelante pleiteia que, acaso mantida a declaração de inexistência do contrato, seja determinada a compensação dos valores eventualmente creditados em favor da autora.

Cumpre observar que a parte apelante, em sua contestação, requereu "
A expedição de ofício ao Banco Panamericano S.A para que confirme a portabilidade de dívida em nome da parte autora em março de 2017; Expedição de ofícios ao Banco Bradesco, Agência 2454, C/C n. 133078, a fim de que confirme a titularidade da referida conta e, em sendo da parte Autora, que traga aos autos o extrato bancário com referência ao mês de março de 2017
"
(ID.
297174923
, p. 12)

Todavia, em que pese o requerimento, é cediço que incumbia à parte ré, ora apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Nesse contexto, cabia à instituição financeira apresentar nos autos prova robusta e inequívoca de eventual portabilidade de dívida realizada em favor da parte autora, bem como do alegado depósito de valores em sua conta corrente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o banco apelante
limitou-se
a juntar telas sistêmicas de seus próprios sistemas informatizados
indicando operação com o BANCO BRADESCO e BANCO PAN. S.A e
(
ID
s
.

297174924 e 297174925
), sem apresentar qualquer comprovante oficial de transferência bancária, extrato da conta destinatária ou qualquer outro documento hábil a demonstrar, de forma cabal, a efetiva realização do depósito e sua disponibilização em favor da parte autora.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que meras telas sistêmicas, produzidas unilateralmente por uma das partes, não constituem prova suficiente para comprovar transações financeiras, especialmente quando contestadas pela outra parte
:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. NÃO COMPROVADA A LIBERAÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratos de empréstimo consignado celebrados com Instituição Financeira, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, com compensação dos valores supostamente creditados ao autor, além da condenação em danos morais. O autor requer a reforma da sentença quanto à compensação dos valores, sob alegação de ausência de prova idônea da efetiva disponibilização e utilização dos valores creditados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível compensar valores supostamente creditados ao autor em contratos de empréstimo consignado reconhecidamente inexistentes, diante da ausência de prova idônea quanto à efetiva disponibilização e utilização dos referidos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira, em casos de fraude reconhecida, deve apresentar prova robusta e idônea da efetiva disponibilização e do aproveitamento dos valores creditados, incumbindo-lhe o ônus probatório diante da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Comprovantes de TED desacompanhados de autenticação bancária, assinatura digital ou extratos oficiais que demonstrem o ingresso e a movimentação posterior dos valores na conta do consumidor não se mostram suficientes para justificar a compensação. A compensação de valores exige a existência de obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica quando não há prova clara do recebimento e uso dos valores pelo autor. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa somente se aplica quando há prova inequívoca de que o consumidor se beneficiou dos valores, o que não se verifica no presente caso. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviços e segurança das operações, nos termos do CDC, impede a transferência dos riscos da fraude ao consumidor, salvo prova de má-fé, ausente nos autos. A tese de que valores não solicitados
configuram “amostra grátis” (art. 39, parágrafo único, do CDC) não se aplica a valores monetários, mas essa improcedência não legitima a compensação sem prova efetiva de benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A compensação de valores em contratos bancários reconhecidamente fraudulentos somente é legítima se demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo consumidor. Em contratos inexistentes por fraude, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar que os valores supostamente creditados ingressaram na conta do consumidor e foram por ele utilizados. A ausência de prova inequívoca do aproveitamento dos valores impede a compensação com valores indevidamente descontados, sob pena de responsabilizar indevidamente a vítima da fraude. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa não autoriza presunções em desfavor do consumidor quando ausente prova de benefício auferido. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 39, parágrafo único; CC,
arts
. 876, 884; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1000293-40.2023.8.26.0165, Rel. Des. Celso
Maziteli
Neto, j. 17.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1022768-08.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13.11.2024. (N.U 1016565-35.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo de MARIA JOSÉ DOS REIS, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual em empréstimo consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. O banco embargante alega omissão no julgado quanto à compensação de valores supostamente depositados na conta da autora, requerendo esclarecimento para fins de abatimento da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à possibilidade de compensação de valores supostamente depositados pela instituição financeira à parte autora. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da alegada transferência de valores, concluindo pela ausência de comprovação da efetiva disponibilização do montante à parte autora, razão pela qual não há falar em compensação. 5. A decisão embargada fundamentou-se na inexistência de prova idônea do vínculo contratual e da transferência de valores, com base no Tema 1.061/STJ e na insuficiência de telas sistêmicas como meio de prova. 6. A ausência de autorização para compensação decorre logicamente da conclusão pela inexistência do crédito, sendo desnecessária menção expressa à impossibilidade de compensação, o que afasta a alegada omissão. 7. Não há dever do
julgador de rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes com fundamentação adequada, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 8. O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova da efetiva disponibilização de valores ao consumidor impede o acolhimento de pedido de compensação, inexistindo omissão no acórdão que expressamente afasta essa possibilidade. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a matéria controvertida. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente fundamentadas. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV; 1.022; CDC,
arts
. 6º, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF, Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª Turma,
DJe
19/08/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019. (N.U 1034162-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Tais documentos, por serem produzidos de forma unilateral
, além de se tratar de telas sistêmicas
, não possuem força probante absoluta, sendo considerados meros indícios que necessitam ser corroborados por outros elementos de prova.

Ademais, considerando que o contrato que embasaria tanto a portabilidade quanto o eventual crédito foi declarado inexistente, em virtude da falsidade das assinaturas, conforme conclusão pericial inconteste, não há como acolher a alegação de compensação de valores, sem que haja prova robusta e inequívoca do efetivo crédito em favor da parte autora.

Ressalta-se que o momento processual oportuno para a produção de provas já se esgotou, não sendo cabível, nesta fase recursal, reabrir a instrução probatória para suprir deficiência na produção de provas que incumbia à parte ré.

Assim, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva realização da portabilidade de dívida e do crédito alegado em favor da parte autora, não há que se falar em compensação de valores.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
inalterada a r. sentença fustigada.

Quanto ao recurso adesivo interposto por CEILA MARIA DE SIQUEIRA, não o conheço, em razão da deserção.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025